Tribunal: TJSP
Processo: 1029358-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo, sem assistência material - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma, em parte, da r. sentença para majorar os honorários advocatícios para 17% do valor total da condenação - A verba

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo, sem assistência material - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma, em parte, da r. sentença para majorar os honorários advocatícios para 17% do valor total da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, e revela-se razoável e adequada, no caso dos autos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
Registro: 2021.0000055496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029358-89.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
MARCHETTI, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
VOTO no 37260
Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Samuel Marchetti
Apelada: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DANO MORAL Atraso de voo, sem assistência material -
Majorada a indenização por danos morais para a quantia de
R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do
caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Reforma, em parte, da
r. sentença para majorar os honorários advocatícios para
17% do valor total da condenação - A verba honorária assim
arbitrada atende o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo art. 85, e revela-se razoável e adequada, no caso
dos autos.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 89/91, acrescenta-se
que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com
fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para
CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$
2.000,00, com acréscimo de correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP,
e de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente data até o efetivo pagamento.
Em razão da sucumbência, arca a ré com a as custas e com os honorários do patrono
do autor, que fixo em 10% do valor da condenação. P.R.I.”
Apelação da parte autora (fls. 94/107), sustentando: (a)
majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral; e (b) majoração
dos honorários advocatícios.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada a fls. 114/122, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por danos
morais e dos honorários advocatícios.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que reconheceu a existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
transportadora e pelo reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré
na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar a
indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a existência de ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora e pelo reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a autora
passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
No caso dos autos: (a) restou incontroverso
(CPC/2015, art. 374, III), visto que afirmado na inicial e não impugnado na resposta
que (a.1) o voo contratado tinha trajeto com chegada ao destino final prevista para às
14h40 do dia 15.08.2018 (fls. 18); (a.2) em virtude do atraso no primeiro trecho, a
parte autora perdeu o voo de conexão e foi reacomodada em outro voo, com chegada
ao destino final às 23h31 do dia 15.08.2018 (fls. 27), o que implicou o atraso de
08h51 em relação ao voo contratado; (b) a parte autora não recebeu assistência
material da parte ré.
Verifica-se assim, que a espécie compreende danos
morais por atraso de voo, que ocasionou a chegada da parte autora passageira ao
destino final com atraso de 08h51, em relação ao voo contratado, em decorrência de
ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora, sem prestação de
assistência material pela empresa aérea.
3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, conforme site do Eg. STJ).
3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
3.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais na
quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.100,00.
4. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar os
honorários advocatícios para 17% do valor da condenação.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no
art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo art. 85, e revela-se razoável e adequada, para remunerar condignamente o
patrono da parte autora, no caso dos autos.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a
r. sentença, para: (a) majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia
de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento; e (b) estabelecer os encargos de sucumbência nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1029358-89.2020.8.26.0002